Tribunal: STF
Processo: RE 201854
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-17
Data de publicação: 1996-09-17

Ementa:
EMENTA: Reajustes com base na sistemática do Decreto-lei
nº  2.302/86 e referentes à URP relativa a fevereiro de 1989.
- Esta Corte, ao julgar os RREE 144.756 e 159.130 entendeu
que não há direito adquirido aos reajustes acima referidos.
Recurso extraordinário conhecido e provido.